Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-28.2020.8.11.0039
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001478-28.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE LUIS MATIAS RAMOS - CPF: 064.300.471-80 (APELANTE), EDVALDO DA SILVA - CPF: 222.461.808-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (ASSISTENTE), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA SIQUEIRA - CPF: 819.282.971-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001478-28.2020.8.11.0039

APELANTE: JOSE LUIS MATIAS RAMOS, EDVALDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. INCIDÊNCIA DA FORMA PRIVILEGIADA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou dois réus à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo um deles responsabilizado pelo crime de furto e o outro pelo crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A presente análise demanda a apreciação das seguintes questões: (i) verificar se a conduta do autor do furto é atípica, à luz do princípio da insignificância ou, em caso negativo, se incide, em seu favor, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal; (ii) avaliar se há, nos autos, elementos probatórios que confirmem a autoria e a materialidade do crime de receptação atribuído ao segundo acusado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a observância cumulativa de quatro requisitos objetivos e subjetivos, não satisfeitos no caso, diante da expressividade do bem subtraído.

4. Presentes os requisitos legais da forma privilegiada do furto – primariedade, bons antecedentes e pequeno valor da
res furtiva
–, aplica-se o art. 155, § 2o, do Código Penal.

5. A autoria e a materialidade do crime de receptação foram demonstradas por meio de confissão do autor do furto e da posse injustificada do bem por parte do receptador, não tendo este se desincumbido do ônus probatório de demonstrar a origem lícita do objeto ou o desconhecimento quanto à sua origem espúria.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2. Por constituir direito subjetivo do acusado, preenchidos os requisitos legais, é obrigatória a aplicação da forma “privilegiada” do crime de furto, descrita no art. 155, § 2o, do Código Penal. 3. No crime de receptação, a posse injustificada de objeto oriundo de infração penal faz presumir a autoria delitiva, justificando a inversão do ônus da prova, tendo em vista que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a comprovação da veracidade de um fato cabe à parte que o alega.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput e § 2o; 180, caput; CPP, art. 386, III e VII; art. 156.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022; STJ, HC 246795/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17.03.2016; STJ, HC 469.025/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 13.12.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001478-28.2020.8.11.0039

APELANTE: JOSE LUIS MATIAS RAMOS, EDVALDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS
e
EDVALDO DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou ambos os acusados à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa – o primeiro, pela prática do delito previsto no art. 155 do Código Penal; o segundo, pelo art. 180 do mesmo diploma (cf. Id. n.o 291694955).

Em síntese, a defesa busca a absolvição de JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, afirmando não ser “
crível a condenação do réu pelo crime de furto, ante a clara atipicidade delitiva em razão da insignificância de sua conduta
”. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da minorante prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, haja vista o “
pequeno valor da coisa furtada
”.

Quanto a EDVALDO DA SILVA, postula a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois, “
compulsando os autos, percebese que pairam dúvidas quanto à autoria do ilícito de receptação
” (cf. Id. n.o 291694973).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 291694982).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 294816375).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001478-28.2020.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS
e
EDVALDO DA SILVA
como incursos, respectivamente, nos arts. 155 e 180, ambos do Código Penal, em razão da prática dos fatos a seguir descritos
(cf. Id. n.o 291693884)
:

“[...]
FATO 01:

Consta do incluso caderno apuratório que no dia
30 de novembro de 2018
, por volta das 20h30min, na rua Brasília, n°273, Bairro Jardim Zeferino II, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS, subtraiu coisa alheia móvel
, consistente em um aparelho celular de marca LG, modelo K-4 Lite LGX-230, 4g Dual, cor dourada, em face da vítima MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA.

FATO 02:

Consta do incluso caderno apuratório que, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 21h00min, na Rua São Jorge, no 687, Bairro Jardim Popular, neste município de São José dos Quatro Marcos o denunciado
EDVALDO DA SILVA, com consciência e vontade, recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em um aparelho celular da marca LG, modelo K-4 Lite LGX-230, 4g Dual, cor dourada, produto de furto.

Extrai-se do caderno investigativo que, por ocasião dos fatos, a vítima MARIA DE FÁTIMA estava em sua residência vendendo espetinhos durante o período noturno, quando o denunciado JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS aproveitando-se do momento em que a vítima se descuidou e saiu do local para preparar o pedido do suspeito, furtou o aparelho celular da vítima que se encontrava em cima de uma mesa.

Consta dos autos, que a vítima juntamente com seu marido notaram que o aparelho não estava mais lá e então disseram para o denunciado que o celular que estava em posse dele era da vítima, o imputado então somente negou e empreendeu fuga do local.

Apurou-se que a vítima tentou persegui-lo porém já o teria perdido de vista. Foi então que a vítima deslocou-se para a delegacia de polícia para relatar os fatos recém ocorridos.

Diante dos fatos, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS, que afirmou ter entregue o celular ao denunciado EDVALDO DA SILVA para quitar uma dívida de R$ 40,00 (quarenta reais), razão pela qual se deslocaram até a residência do segundo denunciado e então constaram que o celular estava de posse do increpado, e então, todos foram encaminhados à CIA PM para confecção do B.O, e posteriormente encaminhados até a Depol.

Na presença da autoridade policial,
o increpado JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS confessou a prática do crime de furto
.

Já o increpado EDVALDO DA SILVA alegou que não recebeu o celular mediante pagamento de dívida e sim que iria formatá-lo.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria delitiva estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), nos Termos de Depoimento das testemunhas, (f. 04/05, e 06/07 do IP), e Declarações da vítima, (f. 08/09 do IP), bem como no interrogatório policial dos denunciados, (f. 12-14 e 22-24 do IP), e Boletim de Ocorrência, (f. 28- 31 do IP) [...]”.

Na delegacia, a vítima, MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA, narrou o seguinte
(cf. Id. n.o 291693885 – págs. 8/9)
:

“[...] QUE na data de ontem, por volta das 21h00, estava em seu local de trabalho, onde vende espetinhos (churrasquinho), na Rua Brasília esquina com a Rua Castelo Branco, no bairro Jardim Zeferino II, quando ali chegou a pessoa de ZÉ PEZÃO, que pediu um espetinho e bebida; QUE ao sair do loca,l ZÉ PEZÃO pediu outro espetinho para levar para sua filha; QUE a vítima então saiu e foi preparar o churrasquinho, deixando seu aparelho celular LG cor dourada sobre uma mesa;
QUE após entregar o espetinho para ZÉ PEZÃO, viu que este estava com o seu celular, alertando-o, mas ele saiu às pressas dizendo que não era
; QUE não havia nenhuma outra pessoa estranha no local, além dele, da declarante e seu esposo HUMBERTO; QUE, mesmo assim, ZÉ PEZÃO foi embora, não conseguindo mais alcançá-lo; QUE seu marido HUMBERTO foi até à casa de ZÉ PEZÃO, e o mesmo negou ter furtado o aparelho celular; QUE então vieram a esta delegacia de polícia para registrar o fato; QUE a policial plantonista então acionou policiais militares, sendo que juntos foram atrás de ZÉ PEZÃO, e logo retornaram com o mesmo preso, pois confessara que realmente furtou o celular da vítima, dando-o a outra pessoa, que também foi presa; QUE neste ato reconhece o seu aparelho celular, mas o mesmo já não está com o chip e a capinha, não restando dúvidas de que o mesmo lhe pertença; QUE tentará providenciar obter a nota fiscal ou documento da Móveis Gazin, para juntada aos autos [...]”.

ALZIRA ROCHA, investigadora de polícia, relatou à autoridade policial
(cf. Id. n.o 291693885 – págs. 4/5)
:

“[...] QUE com relação às prisões em flagrante de JOSÉ LUÍS MATIAS RAMOS e EDVALDO DA SILVA, a condutora/depoente informa que se encontra de serviço plantonista, nesta Delegacia de Polícia, ocasião em que atendeu a vítima MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA, noticiando crime de furto de seu aparelho celular, em seu local de trabalho, culminando-se assim com a prisão dos conduzidos, haja vista o teor contido no BO 2018.371420, o qual ratifica neste ato, qual seja: que a vítima compareceu nesta DEPOL, muito nervosa, informando que acabara de ter seu aparelho celular furtado. Segundo a vítima, ela trabalha com venda de espetos em sua residência, localizada no bairro Jardim Zeferino II. QUE, de acordo com a vítima, o suspeito chegou ao local, consumiu alguns espetos, pagou a conta e,
aproveitando-se de um momento de distração da vítima, furtou o aparelho celular
, que estava sobre a mesa, próximo à vítima. QUE a vítima informou que
viu quando o suspeito apanhou o aparelho, tentou escondê-lo sob a camiseta e saiu rapidamente
. QUE a vítima informou que tentou alcançar o suspeito, juntamente com seu esposo, mas o perdeu de vista, pois o suspeito teria deixado o local às pressas. QUE diante de tais informações, esta investigadora apurou o endereço do suspeito, solicitou apoio da PM (CB Torquato e SD Rodolfo) e se deslocaram até o local. QUE em conversa com o suspeito, este
confessou que furtou o aparelho celular e que o entregou a um indivíduo de nome EDVALDO
,
como forma que quitar uma dívida com o mesmo
. QUE, nos deslocamos até a residência de EDVALDO, e este, após ser questionado,
admitiu ter recebido o aparelho do suspeito, JOSÉ LUIZ, em pagamento de uma conta no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)
. QUE junto ao aparelho celular da vítima, EDVALDO tinha vários outros aparelhos celulares e um relógio de pulso. Ao ser questionado sobre a procedência dos demais aparelhos celulares e do relógio, disse que só se lembrava de um, Samsung, que tinha comprado de um sujeito de apelido “DIDI”, os demais ele disse não lembrar-se de quem adquiriu, pois, segundo ele, são antigos e não funcionam. QUE no local, encontramos também um prato, com uma pedra de substância análoga à pasta base e vestígio de substância análoga a ácido bórico. O suspeito, EDVALDO, informou que é usuário de drogas. QUE os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos para a delegacia de polícia. Foram apreendidos os objetos elencados no campo próprio; QUE diante dessa narrativa os conduzidos foram apresentados a Autoridade Policial para as medidas que entender cabíveis [...]”.

WÉRICO TIMM TORQUATO, um dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, declarou
(cf. Id. n.o 291693885 – págs. 6/7)
:

“[...] QUE o depoente, encontrando-se de serviço na 3a Cia PM, na data de ontem, por volta das 21h30min, juntamente com o SD PM RODOLFO, então, auxiliaram a IPC ALZIRA a efetuar a prisão em flagrante dos conduzidos JOSÉ LUÍS MATIAS RAMOS e EDVALDO DA SILVA, o primeiro por crime, em tese, de FURTO, e o segundo, pelo crime, em tese, de RECEPTAÇÃO e POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL; QUE a IPC ALZIRA informou que a vítima comparecera na delegacia de polícia relatando ter sido vítima de furto de um aparelho celular, em seu local de trabalho, ocasião em que a investigadora checou o endereço do suspeito JOSÉ LUÍS, solicitando apoio da guarnição para as diligências;
QUE JOSÉ LUÍS foi encontrado e confessou a prática do furto do celular da vítima MARIA DE FÁTIMA, cujo aparelho teria sido entregue a pessoa de EDVALDO, como forma de quitar uma dívida
; QUE a equipe policial se deslocara até à casa de EDVALDO, e este
confessou ter recebido o aparelho celular como forma de quitar uma dívida de JOSÉ LUÍS, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais)
; QUE a IPC ALZIRA constatou no local outros aparelhos celulares e um relógio, os quais EDVALDO disse também tê-los recebido, sendo que apenas um outro aparelho celular Samsung disse que recebera da pessoa de “DIDI”, sendo todos apreendidos para verificação de suas procedências; QUE no local ainda foi encontrado um prato com resquícios de ácido bórico e ainda uma pequena porção de “pedra”, substância análoga a pasta-base, sendo-lhes dada voz de prisão em flagrante e conduzidos até esta Delegacia de Polícia, para deliberações da Autoridade Policial, salientando-se ainda o fato de a vítima ter reconhecido o seu aparelho celular [...]”.

Interrogado, JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS

–
contra o qual pesa a imputação de furto
–
respondeu
(cf. Id. n.o 291693885 – págs. 12-14)
:

“[...] QUE é
verdadeira a imputação do crime de furto atribuído à sua pessoa
, haja vista que, na data de ontem, por volta das 21h00, passou num espetinho para se alimentar e dali ir embora; QUE após comer um espetinho e ingerir álcool e cerveja, então viu um aparelho celular da proprietária que estava sobre uma mesa, sendo que a mesma se descuidou para fazer outro espetinho solicitado pelo interrogando,
então se aproveitou e o subtraiu
; QUE pagou a conta, mas a dona percebeu que o interrogando havia furtado o aparelho celular dela; QUE disfarçou e saiu às pressas do local alegando não ter furtado celular algum; QUE o marido da dona do espetinho foi até a casa do interrogando, e este novamente negou o ato; QUE, posteriormente, uma policial civil e dois militares foram até a casa do interrogando, onde este
confessou o furto do aparelho celular
, mas que já o havia
entregue a EDVALDO, pois o devia R$40,00 (quarenta reais)
, alegando que não se tratava de dívida de droga para com o mesmo; QUE dali rumaram até a casa de
EDVALDO, e este confessou ter recebido o aparelho celular pelo valor da dívida referida
; QUE na casa de EDVALDO foram encontrados outros aparelhos celulares e um relógio, que foram apreendidos para averiguação; QUE neste ato relata que
furtou o celular para pagar dívida de droga para com EDVALDO
, cujas substâncias foram compradas dias atrás, já tendo-as consumido; QUE EDVALDO é usuário, e o mesmo estava consumindo a droga, quando os policiais ali chegaram, sendo a substância também apreendida juntamente com um prato; QUE ciente do arbitramento de fiança criminal, o interrogando alega que não tem condições de efetuar o recolhimento e pagamento para se livrar solto, mesmo após tentativas de contatos com familiares e pessoas de trabalho [...]”.

EDVALDO DA SILVA
–
em relação ao qual se imputa o delito de receptação
–
disse
(cf. Id. n.o 291693885 – págs. 22-24)
:

“[...] QUE de fato recebeu um aparelho celular de ZÉ PEZÃO, na data de ontem à noite, em sua casa, mas alega que não sabia que o mesmo era furtado; QUE alega que pegou o celular apenas para formatar, a pedido de ZÉ PEZÃO; QUE não pegou o aparelho celular como pagamento de dívida de ZÉ PEZÃO para com o interrogando; QUE ZÉ PEZÃA realmente lhe deve a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) quando ambos ingeriram cervejas juntos há duas semanas, aproximadamente; QUE não é traficante de drogas e que não forneceu substância entorpecente a ZÉ PEZÃO, e que este estaria quitando dívidas com drogas, na entrega do referido aparelho celular; QUE a droga encontrada em sua casa é para consumo pessoal; QUE o relógio e demais aparelhos celulares apreendidos em sua residência, apenas um se recorda que é Samsung, que foi entregue ali por “DIDI”, restando de pagá-lo a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), não sabendo a procedência do mesmo; QUE também não perguntou nada a “DIDI” sobre a origem lícita do aparelho, e que não o recebeu em troca de droga, pois não é traficante; QUE ciente da fiança arbitrada nestes autos, o interrogando alega não ter condições de efetuar o seu recolhimento e pagamento, para que se livre solto e responder em liberdade o crime ora em apuração [...]”.

Na fase instrutória, foram colhidos os depoimentos da investigadora de polícia, ALZIRA ROCHA, e do policial militar, WERICO TIMM TORQUATO, encerrando-se com o interrogatório apenas de JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS.

Na ocasião, todos os auscultados reafirmaram, com notável riqueza de detalhes, as declarações anteriormente prestadas à autoridade policial – inclusive JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS, que tornou a
confessar a subtração do aparelho celular da vítima e a posterior entrega do bem a EDVALDO DA SILVA, a título de quitação de dívida de valor irrisório
.

Como mencionado, finda a instrução processual, os réus foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa; um deles, pelo furto do aparelho celular da vítima, o outro, por tê-lo recebido em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto de crime.

Irresignada com o desfecho processual, a defesa interpôs o presente recurso, visando à absolvição de JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS por atipicidade da conduta ou, ao menos, à incidência da causa de diminuição do art. 155, § 2o, do Código Penal, de modo que, caso não seja considerado o valor da
res furtiva
insignificante a ponto de descaracterizar a infração penal, o seu pequeno valor repercuta favoravelmente na dosimetria da pena. Quanto a EDVALDO DA SILVA, postula sua absolvição por considerar que “
tanto a autoria quanto a materialidade delitiva não restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos
”.

O pleito comporta parcial provimento.

Em relação ao crime de furto,
não se revela plausível a incidência do princípio da insignificância
, uma vez que, diferentemente do que sustenta a defesa,
houve violação efetiva e relevante ao bem jurídico protegido
, o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

O princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material, aplicável apenas em casos excepcionais, mediante a
verificação cumulativa de quatro vetores objetivos e subjetivos
, conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, entretanto, constata-se a
não satisfação de um dos pressupostos exigidos
, porquanto o bem subtraído foi avaliado em R$ 925,26 (novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), quantia que
excede sobremaneira o patamar de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, parâmetro comumente utilizado pelas Cortes Superiores como critério objetivo para mensurar a relevância da lesão patrimonial – e jurídica – em crimes como o furto.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos:
a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando
o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A prática de furto qualificado por concurso de agentes ou
por reincidência evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância
. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022).

Por outro lado, no tocante à forma “privilegiada” do furto, o art. 155, § 2o, do Código Penal estabelece uma causa de diminuição de pena incidente nas hipóteses em que o
agente seja primário e a coisa furtada de pequeno valor
, facultando ao magistrado substituir a pena privativa de liberdade por detenção, reduzi-la de um a dois terços ou restringi-la à pena de multa.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
o reconhecimento do privilégio legal é um
direito subjetivo do réu
, cujo deferimento exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na
primariedade
e no
pequeno valor da coisa

furtada
, que deve ter como parâmetro o
valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
” (AgRg no REsp 1.486.001/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 13/5/2015).

No caso em apreço, os fatos remontam a
30 de novembro de 2018
, período em que
o acusado ostentava bons antecedentes e o salário-mínimo correspondia a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
, quantia superior ao valor estimado do aparelho celular subtraído – R$ 925,26 (novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos).

Tendo em vista que o objeto do furto é de pequeno valor, que
JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS
, à época dos fatos, apresentava bons antecedentes e era tecnicamente primário, que o celular foi devidamente restituído à vítima e que a pena foi fixada no mínimo legal, entendo presentes os pressupostos para o reconhecimento da forma “privilegiada” do delito de furto, prevista no §2o do art. 155 do Código Penal, a qual aplico em sua expressão mais favorável, restringindo a sanção exclusivamente ao
pagamento da multa imposta
.

A propósito:

“Entende esta Corte que a despeito de o paciente possuir ações penais em andamento, se tecnicamente primário, de bons antecedentes e se fixada a pena no mínimo legal, a privilegiadora constante do art. 155, § 2o, do Código Penal,
deve ser aplicada em sua forma mais benéfica, qual seja, a substituição da pena reclusiva por multa

(STJ - HC: 246795 RS 2012/0131357-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016).

No que se refere ao delito de receptação,
não subsistem dúvidas quanto ao recebimento
, por EDVALDO DA SILVA, do aparelho celular furtado, fato que restou amplamente corroborado pelos depoimentos da investigadora de polícia, do policial militar e do próprio autor do furto, que declarou haver repassado o aparelho ao acusado com o intuito de saldar uma pequena dívida existente entre ambos.

Em sede policial, o próprio receptador reconheceu que mantinha essa relação de dívida, admitindo, também, que
o aparelho apreendido estava em seu poder
.

No contexto do crime de receptação, a simples
posse injustificada de bem proveniente de outro delito faz presumir a autoria delitiva
, ensejando, por isso, a
inversão do ônus probatório
, considerando que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre quem os alega.

Portanto, incumbe a quem nega a autoria do delito o ônus de comprovar a regularidade da posse do bem ou, alternativamente, de demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, visando à eventual desclassificação para a modalidade culposa.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC No 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR – FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

No presente caso, contudo, EDVALDO DA SILVA não se desincumbiu do ônus probatório que sobre si recaía, seja quanto à comprovação da posse regular do aparelho telefônico, seja quanto à alegação de desconhecimento sobre sua origem espúria. Nesse contexto,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por ausência de dolo do agente
.

À luz do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, a fim de limitar a sanção imposta a JOSÉ LUIS MATIAS RAMOS à pena de multa – fixada em 10 (dez) dias-multa –, tendo em vista a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025